Tribunal: TJDFT
Processo: 0700850-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa patrimonial nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sob o fundamento de que as diligências anteriores restaram infrutíferas e que não houve comprovação de alteração na situação econômica do executado. O agravante sustenta que as últimas consultas ocorreram há mais de um ano e que a jurisprudência admite a renovação da busca após o decurso de prazo razoável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a renovação das pesquisas patrimoniais nos sistemas eletrônicos após o decurso de um período superior a um ano desde a última diligência, sem a necessidade de comprovação de alteração na situação econômica do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio é medida que visa garantir a efetividade da execução e pode ser reiterada sempre que transcorrido prazo razoável desde a última tentativa. O decurso do tempo, por si só, configura justificativa plausível para a renovação da pesquisa, pois podem ter ocorrido mudanças patrimoniais ou financeiras relevantes no período.
4. A jurisprudência do TJDFT e do STJ admite a reiteração de buscas patrimoniais em sistemas eletrônicos após o transcurso de um ano, sem exigência de comprovação de alteração da situação econômica do devedor.
5. No caso concreto, considerando que as últimas pesquisas ocorreram há mais de um ano, verifica-se a razoabilidade do pedido, devendo ser deferida a reiteração das diligências.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1705889, 07031273020238070000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 18/5/2023; AGI 0724231-83.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 9/9/2020; AGI 0714077-06.2020.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 12/8/2020; STJ, REsp 1.284.587/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 29/2/2012.

(m)